Tribunal: TCU
Processo: 015.848/2006-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária da Universidade Federal de Santa Maria relativa ao Exercício Financeiro de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de contas anuais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), relativo ao exercício de 2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Jorge Sarkis (XXX.412.480-XX), ex-reitor da UFSM, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Alberi Vargas (XXX.266.010-XX), André Luís Kieling Reis (XXX.846.960-XX); Antônio Sérgio Freitas Farias (XXX.811.940-XX), Clóvis Silva Lima (XXX.212.680-XX), José Horlando Rocha Martins (XXX.380.500-XX, falecido), Wilson Jesus Pinto Paródia (XXX.156.860-XX) e José Valmor Valente (XXX.131.750-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.3. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Universidade Federal de Santa Maria; 9.5. arquivar a presente prestação de contas.